Tribunal: TJDFT
Processo: 0023295-37.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MERA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INSUFICIENTE PARA INTERROMPER O PRAZO. OMISSÕES. VÍCIOS AUSENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
5. O acórdão foi claro e coerente ao expor que a reiteração de pesquisas já realizadas ou a mera juntada de nova procuração não têm a capacidade de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente e que é incabível a fixação de honorários sucumbenciais quando é reconhecida a prescrição intercorrente.
6. Incabível a rediscussão das matérias na via estreita dos Embargos de Declaração.
7. No que tange ao prequestionamento, fica atendido nas razões de decidir da decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre artigo de lei, cabendo ao julgador expor tão somente a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ. Acórdão 1658889 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT. Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.